Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700644-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA BENEDITA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: AMILTON VIEIRA RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO STF NA ADI 5737. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar o cumprimento de sentença em desfavor de município. O agravante alega que a competência territorial já havia sido decidida em decisão transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) se a decisão anterior, proferida pelo STJ, impede a modificação da competência territorial com base na coisa julgada; (ii) se a recente interpretação do Supremo Tribunal Federal na ADI 5737 afeta a competência territorial previamente decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento atual do STF, conforme decidido na ADI 5737, restringe a competência territorial em ações contra entes subnacionais ao território do ente federado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entender que seria aplicável a ADI 5.737 e que não haveria preclusão pro judicato em matéria de competência absoluta. Afirma que “O que aconteceu, com a devida vênia, foram as instâncias ordinárias aplicarem o entendimento da ADI 5.737 de ofício, violando a coisa julgada (art. 485, V do CPC)” e que, "mesmo em matéria de ordem pública, haveria preclusão pro judicato quando já tiver havido análise judicial anterior". II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 485, inciso V, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, oportunidade em que consignou a incompetência da Justiça Federal para o caso, a inexistência de sentença transitada em julgado sobre o assunto e a prescindibilidade de chamamento ao processo de cumprimento de sentença dos outros sujeitos passivos que constaram na ação coletiva de conhecimento. 2. "Conforme a jurisprudência desta Corte, estando em curso o processo, inexiste preclusão pro judicato para apreciação de competência absoluta" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.704.500/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/10/2019). (...). (AgInt no REsp n. 2.012.263/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). No mesmo sentido, veja-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.617.914/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028